Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-90.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO LOCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PERICULLUM IN MORA INVERSO – RISCO PARA OS AGRAVANTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005211-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Poluição, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES MIRANDA - CPF: 032.165.571-03 (AGRAVANTE), EDELSON SANTANA GOMES - CPF: 053.440.581-95 (AGRAVANTE), REGINALDO ALVES DA GUIA - CPF: 026.721.921-03 (AGRAVANTE), SEBASTIAO LUIS CORREIA DA SILVA - CPF: 432.372.151-04 (AGRAVANTE), ERLANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.165.871-03 (AGRAVANTE), ADEMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 006.489.891-19 (AGRAVANTE), CIPRIANO PEREIRA DO CARMO - CPF: 630.595.411-91 (AGRAVANTE), DIVALDO DOS SANTOS - CPF: 513.533.341-04 (AGRAVANTE), ELLIZANGELLA ARNALDO DE ARRUDA - CPF: 041.876.611-82 (AGRAVANTE), GILDEAN HENRIQUE PANTALEAO MARTINS DE SOUZA - CPF: 036.353.281-11 (AGRAVANTE), JOSELITA DA SILVA - CPF: 006.489.921-79 (AGRAVANTE), MAURILIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 458.433.761-68 (AGRAVANTE), RONALDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 006.076.681-64 (AGRAVANTE), ROSANA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 004.102.121-56 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E

DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO LOCAL
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –

PERICULL
UM IN MORA INVERSO
–
RISCO PARA OS AGRAVANTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inobstante a
relevância do direito fundamental à moradia é
certo
que tal direito

não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, porquanto
tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares.

2. In
casu
, a construção irregular em área pública está compreendida em faixa de servidão de linhas de transmissão de energia elétrica, cujos cabos de alta tensão passam por cima das construções ocupadas pelos Agravantes, caracterizando ocupação irregular em área de risco o que certamente deve ser sopesado na espécie,
a fim de se evitar desastres que exponham a risco a vida das pessoas.

3. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (
fumus boni juris e
periculum in mora
), o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES: ALEX SANDRO RODRIGUES MIRANDA E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
Alex Sandro Rodrigues Miranda e Outros, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face d
a
decisão proferida
por esta Relatora no ID n.
2251116
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto em desfavor da decisão prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital,
nos autos da Ação
Civil Pública
nº 3117-71.2017.811.00082 (Código 36652)
proposta p
elo

Município de Cuiabá
, que
,

deferiu
a tutela de urgência vindicada
, determinando
aos R
equeridos, ora A
gravantes, que, no prazo de
30
(
trinta
) dias, desocupem os imóveis construídos em
área de servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, localizada no Bairro Jardim Florianópolis II, na cidade de Cuiabá, com a retirada de cercas e demolição de construções existentes no local, impedindo-os, ainda, de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento
.

Em suas razões recursais (ID n. 2829491),

os Agravantes
defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que,
o ato de impedir os recorrentes de usufruir do seu direito à moradia caracteriza evidente quebra da segurança jurídica, retrocesso social, violando, especialmente, a dignidade da pessoa humana.

Asseveram
, também
,
que,
diante do conflito de

normas constitucionais
relativas ao
direito fundamental à moradia e
o direito
ao meio ambiente equilibrado

deve-se levar em consideração

que
a
ocupação existe há muitos anos e o Município, ao invés de debelá-la de pronto e a lei o autoriza a fazê-lo, não somente se
omitiu, como ainda efetuou prestações positivas, fornecendo aos moradores do local serviços de infraestrutura (água, energia elétrica e alguma pavimentação asfáltica).

Ressaltam, por fim, que,
restou demonstrada a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que o

Município de Cuiabá promova as medidas necessárias para realocação das famílias envolvidas, em observância a garantia constitucional do direito à moradia e, ainda, com vistas ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

Por essas razões, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à julgamento colegiado, para que seja provido o recurso e deferida a medida liminar para manter os Agravantes na posse dos imóveis, ou que sejam instalados em abrigos dignos e/ou que lhes seja disponibilizado pagamento do aluguel social, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

A certidão de ID n. 81979455 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n.
80586969
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1
1
de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Alex Sandro Rodrigues Miranda e Outros, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n.
2251116
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da
Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº 3117-71.2017.811.00082 (Código 36652) proposta pelo
Município de Cuiabá
, que,
deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando aos Requeridos, ora Agravantes, que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem os imóveis construídos em área de servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, localizada no Bairro Jardim Florianópolis II, na cidade de Cuiabá, com a retirada de cercas e demolição de construções existentes no local, impedindo-os, ainda, de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento
.

Em que pesem as alegações d
os
Agravante
s
, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto foi devidamente fundamentada com base em entendimento jurisprudencial.

Isso porque,
conforme destacado na decisão agravada,

além de se tratar de ocupação irregular de área pública
,
indisponível para a construção de moradias,
nos termos dos
artigos 99, I, e 100 da Código Civil
, é cediço que o
direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, consoante está na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana,
in litteris
:

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I –
garantia
do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV –
planejamento
do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V –
oferta
de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à
infra-estrutura
urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental
;

Com efeito
, inobstante
a
relevância do
direito fundamental à moradia
é
certo
que
tal direito

não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, porquanto
tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO.
INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. ORDEM ADMINISTRATIVA DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. NÃO PREVALECENTE
.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico.

2. Excetuadas as hipóteses do art. 23 da Lei Distrital nº 6.1318/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), em regra, toda obra no âmbito do Distrito Federal somente pode
ser iniciada após a prévia obtenção de licença de obras, na forma de seu art. 50.

3. Na hipótese de obra ou edificação não passível de regularização, a sanção aplicável é a intimação demolitória para que o infrator promova às suas expensas a demolição da obra no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuada a demolição no prazo legal, esta deverá ser executada pelo órgão fiscalizador, às custas do infrator.

4. Em se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode ocorrer de forma imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, sendo dispensada a prévia intimação demolitória.

5. A construção irregular, em área pública ou privada, sem qualquer autorização do Poder Público está sujeita ao poder de polícia da AGEFIS, a quem cabia, à época dos fatos, a fiscalização da atividade urbanística e ambiental sobre toda a extensão geográfica do Distrito Federal.

6.
O direito de moradia não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, de forma que, tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares
.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 07005953420208070018 DF 0700595-34.2020.8.07.0018, Relator: ANA CAN
TARINO, Data de Julgamento: 23/
3/2021, 5ª Turma Cível, Data de
Publicação: Publicado no DJE: 7/4/2021.
Pág
: Sem Página Cadastrada.)
. [Destaquei]

Ademais, no
caso dos autos,

restou devidamente comprovad
o o
pericullum
in mora inverso
, uma vez que
a construção irregular pelos Agravantes em área pública
está
compreendida
em faixa de servidão de linhas de transmissão de energia elétrica, cujos cabos de alta tensão passam por cima das construções ocupadas pelos Agravantes, caracterizando ocupação irregular em área de risco o que certamente deve
ser sopesado na espécie,
a fim de se evitar desastres que exponham a risco a vida das pessoas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - MÉRITO -
LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INVASÃO DA ÁREA - CONSTRUÇÃO IRREGULAR - DEMOLIÇÃO - POSSIBILIDADE - TURBAÇÃO COMPROVADA -
INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA EXTRA PETITA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ÁREA A SER DEMOLIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

- A servidão administrativa é o direito real público que autoriza o ente público a usar o imóvel de propriedade particular com vista a viabilizar a execução de obras e serviços de interesse coletivo e, ao contrário da desapropriação, não enseja a perda da propriedade
.

-
A construção irregular, sobretudo a realizada próximo a linhas de transmissão, é questão preocupante e que deve ser observada com atenção pelas concessionárias de serviço público, a fim de se evitar desastres que exponham a risco a vida das pessoas
- Recurso parcialmente provido
.

(TJ-MG - AC: 10000171074172003 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂM
ARA CÍVEL, Data de Publicação:
1/11/2020). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que, conforme destacado na decisão agravada, as
principais razões de se exigir a constituição de servidões administrativas ou, em alguns casos, desapropriações, em locais onde há linhas de transmissão de energia elétrica, diz respeito, exatamente, à proteção de vidas humanas, ainda que não haja maiores empecilhos a que se utilize terras situadas abaixo ou próximas aos eletrodutos, o que será discutido no mérito
da
ação principal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA COELBA.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR NA FAIXA DE SEGURANÇA DE PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA. RISCO PARA AGRAVANTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS
. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO
.

(TJBA – Agravo de Instrumento,

Número do Processo: 0010221-08.2015.8.05.0000, Relator (a):
Gardenia
Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 28/4/2016). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº
2251116, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face do Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021